Tribunal: TJSP
Processo: 9000447-78.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Improvimento.
2. Pleito que visa retificar a validade do mandado de prisão para que o marco prescricional inicie-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Impossibilidade.
3. Ainda que a agravante não tenha iniciado prestação de serviços a comunidade na instituição

Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Improvimento.
2. Pleito que visa retificar a validade do mandado de prisão para que o marco prescricional inicie-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Impossibilidade.
3. Ainda que a agravante não tenha iniciado prestação de serviços a comunidade na instituição designada, ela compareceu por duas vezes em juízo (11.10.2017 e 3.5.2018), circunstâncias que evidenciam seu descaso com a justiça. Sanção substitutiva convertida em privativa de liberdade.
4. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000447-78.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JESSICA BARBOSA DOS SANTROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050 -Voto no 3944
2
VOTO No 3944
Agravo em Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: doutora Nidea Coltro Sorci
Agravante: Jessica Barbosa dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Improvimento.
2. Pleito que visa retificar a validade do mandado de prisão para
que o marco prescricional inicie-se com o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Impossibilidade.
3. Ainda que a agravante não tenha iniciado prestação de serviços
a comunidade na instituição designada, ela compareceu por duas vezes em
juízo (11.10.2017 e 3.5.2018), circunstâncias que evidenciam seu descaso com
a justiça. Sanção substitutiva convertida em privativa de liberdade.
4. Decisão mantida.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jessica
Barbosa dos Santos em face de decisão que reconverteu a pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade, diante do descumprimento injustificado,
determinando-se expedição de mandado de prisão em regime aberto.
Nas razões de recurso, a digna Defesa sustenta que a reeducanda não
deu início ao cumprimento de pena, por isso a data em que retirou ofício de
encaminhamento das penas restritivas de direitos não pode ser considerada como
marco interruptivo da prescrição executória. Postula pela retificação da validade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050 -Voto no 3944
3
do mandado de prisão para que o marco prescricional inicie-se com o trânsito em
julgado da sentença condenatória (fls. 14/18).
O Ministério Público ofereceu contrarrazões favoráveis ao pleito (fls.
22/25). A decisão ora impugnada foi mantida (fls. 26).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 66/68).
II - Fundamentação
O agravo não merece ser provido, prevalece a decisão proferida pela
culta Magistada, doutora Nidea Coltro Sorci, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Verte-se dos autos que a agravante foi condenada à pena de três (3)
anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dezesseis
(16) dias-multa, substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, pela prática do delito tipificado no artigo 155, parágrafo 4o,
inciso IV, do Código Penal, por nove vezes, na forma do artigo 71, "caput", do
Código Penal (autos n. 0066536-81.2016.8.26.0050).
A sentença transitou em julgado a ambas partes em 13.12.2016 (fls.
12/13).
A agravante não foi localizada para dar início à pena restritiva de
direitos. Conforme certidão expedida por oficial de justiça aos 15.7.2017 os
numerais eram irregulares e os vizinhos não conheciam a sentenciada (fls. 33).
Consta, ainda, que aos 11.10.2017, na Central de Penas Alternativas, a
reeducanda foi advertida da importância do cumprimento de pena, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050 -Voto no 3944
4
encaminhada a instituição "Associação Metodista de Ação Social" (fls. 38).
Ocorre que aos 3.5.2018 ela compareceu no mesmo setor informando
que não poderia cumprir a prestação de serviços à comunidade porque precisava
cuidar de seu enteado, o qual à época havia sofrido queimaduras (fls. 39).
Por conseguinte, o Juízo de origem aos 5.11.2018, acolheu a
justificativa apresentada pela reeducanda e determinou sua intimação para dar
continuidade à pena (fls. 43).
Em cumprimento ao mandado de intimação, o oficial de justiça não
logrou encontrar o numeral de sua residência, sendo considerada em local incerto
e não sabido (fls. 50).
Por fim, ante o descumprimento de pena, reconheceu-se falta grave,
com fulcro no art. 50, I, da Lei de Execução Penal e a reconversão da pena
restritiva de direito em pena privativa de liberdade foi determinada, nos termos do
art. 44, § 4o do Código Penal e art. 181, § 1o, "a", da Lei de Execução Penal.
A ilustre Magistrada de origem estabeleceu o prazo de validade do r.
mandado em quatro (4) anos (3.5.2022), com fundamento no art. 109, inciso V, do
Código Penal, cálculo com base na pena residual, a serem contados a partir de
4.5.2018, quando a sentenciada teria abandonado o cumprimento de pena.
Desta forma, ainda que não tenha iniciado prestação de serviços a
comunidade na instituição designada, consta que a agravante compareceu por duas
vezes em juízo. Ela foi advertida das condições do cumprimento de pena aos
11.10.2017 e compareceu em juízo aos 3.5.2018. Após essas datas ela não mais
atualizou seu endereço ou deu continuidade no benefício, demonstrando, assim,
nítido descaso com a justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050 -Voto no 3944
5
Diante desse cenário, despicienda nova tentativa de intimação quando,
em verdade, por inteligência do art. 367 do Código de Processo Penal, competia à
agravante manter o endereço atualizado.
Nesse sentido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. APENADO NÃO
LOCALIZADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO FRUSTRADO EM RAZÃO DE
DESÍDIA DO CONDENADO, QUE NÃO INFORMOU OUTRO ENDEREÇO
DIVERSO DAQUELE DECLINADO NOS AUTOS - ÔNUS LEGAL QUE LHE
COMPETIA. RECONVERSÃO EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Prevê o art.
367 do Código de Processo Penal que "o processo seguirá sem a presença do
acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não
comunicar o novo endereço ao juízo". 2. Conforme dispõe o art. 44, § 4.o,
primeira parte, do Código Penal, "a pena restritiva de direitos converte-se em
privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da
restrição imposta". 3. Nos termos do art. 181, § 1.o, alínea a, da Lei de Execução
Penal, ocorrerá a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade
em privativa de liberdade se o apenado "não for encontrado por estar em lugar
incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital". 4. Consideradas
essas três regras, frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de
direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do
Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos
autos - ônus legal que lhe compete - deve ocorrer a reconversão em sanção
privativa de liberdade. 5. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 493.068/RS -
Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz J. em 16.5.2019 DJe 30.5.2019)
Assim, a reconversão da pena substitutiva era mesmo de rigor, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050 -Voto no 3944
6
art. 181, §1o, alínea "a" , da Lei de Execução Penal, prevê expressamente a
medida na hipótese em que o sentenciado não for encontrado no endereço
declarado ao juízo, como no caso.
Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de
liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida
quando o condenado:
a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou
desatender a intimação por edital;
"2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1o, "a", determina que
se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas
privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local
incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. 3. O próprio
acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do
seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele
mesmo deu causa. 4. A intimação por edital para o início do cumprimento da
pena restritiva de direitos é cabida apenas para o réu julgado à revelia
(Precedentes). 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 379.336/MA - Quinta
Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas J. em 4.5.2017 DJe 9.5.2017)
Cumpre ressaltar, ainda, que a intimação por edital para o início do
cumprimento da pena restritiva de direitos somente é cabível para o réu julgado à
revelia, não para aquele que participou de todo o processo de conhecimento e,
durante a execução da pena, deixou de comunicar ao Juízo a alteração de
endereço.
A propósito, pertinente a lição de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N.
Fabbrini acerca do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050 -Voto no 3944
7
“Prevê o art. 181, em seu § 1o, as causas de conversão da pena de
prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade. A primeira delas
ocorre quando o condenado não foi encontrado por estar em lugar incerto e não
sabido (letra a, 1a parte). Refere-se o dispositivo não à revelia eventualmente
decretada durante o processo de conhecimento, mas ao fato de não ter sido
encontrado o condenado, por estar em lugar incerto e não sabido, quando
procurado para ser cientificado da entidade, dias e horário para o cumprimento
da pena de prestação de serviços à comunidade (art. 149, II, da LEP). Trata-se,
portanto, da conversão da pena imposta tanto ao réu revel, como àquele que foi
pessoalmente citado e intimado para os atos do processo e que desaparece
quando da execução, deixando de comunicar seu novo endereço a Juízo, não
sendo encontrado na diligência referida. A segunda causa de conversão ocorre
quando o condenado desatende a intimação por edital (letra a, 2a parte). Nesse
caso, o condenado manteve-se revel durante o processo e, assim, a intimação
para a execução da pena deve operar-se, também, por meio de chamamento
editalício. Nesse édito, marca-se dia e horário para o condenado iniciar o
cumprimento da pena e o seu não-comparecimento dá causa à conversão.”
(Execução Penal, 11a ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 490).
Nessa linha são os julgados dos Tribunais Superiores:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. CRITÉRIOS E MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. ART. 181, § 1o, a, LEP. HABEAS
CORPUS. CONCESSÃO. 1. O art. 181, § 1°, a, da LEP, não exige que haja
intimação por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se
de hipótese diversa do réu revel. 2. Há tratamento diferenciado com base em
elemento de dicrímen razoável no que tange às duas hipóteses previstas de
conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. 3. Habeas
corpus denegado. (STF - HC 92012 Segunda Turma - Relatora Ministra Ellen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000447-78.2020.8.26.0050 -Voto no 3944
8
Gracie - J. em 10.6.2008 - DJe 26.6.2008)
“V - Esta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que
"[é] dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o
art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar
diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as
tentativas de intimação no endereço por ele fornecido" (HC n. 266.318/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/2/2014). VI - Segundo
julgado do eg. STF, "O art. 181, § 1°, a, da LEP, não exige que haja intimação
por edital do condenado que participou de todo o processo, tratando-se de
hipótese diversa do réu revel [...]" (HC n. 92.012/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Ellen Gracie, DJe de 27/6/2008). Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC
332.033/SP - Quinta Turma - Relator Ministro Félix Fischer J. em 20.10.2015
DJe 06.11.2015)
Assim, não se pode fixar como marco inicial da prescrição punitiva a
data do trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que a r. decisão
recorrida não comporta censura e deve ser mantida por seus fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.